Tribunal: TJES
Processo: 5015250-50.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015250-50.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAPHAEL DOS REIS GRIGIO
RECORRIDO: HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015250-50.2023.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RAPHAEL DOS REIS GRIGIO

RECORRIDO:
HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por RAPHAEL DOS REIS GRIGIO em face de HINOVA PAY INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., alegando, em síntese, que a requerida encontrava-se envolvida nas fatos que se passaram em face do autor e da instituição bancária AYMORÉ CRED. FINANC. E INVEST. S.A, fatos estes que foram objeto de ação judicial, julgada favorável em face do autor. Assim, aponta a requerente que a ora ré era responsável pelo recebimento dos valores pagos pelo requerente. Diante do exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais.

2. A sentença julgou extinto, sem resolução do mérito a ação, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré.

3. O Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma integral do ato sentencial, a fim de que seja julgado o mérito e reconhecida a procedência dos pleitos autorais.

4. A Requerida, ora Recorrida, apresentou Contrarrazões, pugnando pela reforma do decisum por suas próprias razões.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, pode-se aferir que a recorrida não guarda responsabilidade com os fatos apresentados na presente ação, assistindo razão o juízo de primeiro grau ao reconhecer a ilegitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo da presente ação. Neste contexto, assiste razão a sentença proferida pelo juízo a quo, que dispôs: "Sem mais delongas, verifico que é o caso de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada, uma vez que apesar do requerido constar como beneficiário no boleto (id. 31745199), o avalista/sacador é a empresa ABBM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS MÚTUOS, cujo, já foi condenada em processo distinto ajuizado pelo autor com causa de pedir e pedidos idênticos. Neste sentido, é sabido que, segundo a teoria da asserção, adotada pelo c. STJ, as condições da ação se definem a partir da narrativa formulada na inicial (REsp. 1.834.003/SP), da qual decorre do autor atribuir responsabilidade objetiva à requerida pelo dano suportado. Todavia, os elementos dos autos comprovam que a requerida não possui relação com os fatos trazidos na inicial."

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)